Tribunal: TJSP
Processo: 2025529-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Ação cominatória (obrigação de fazer). Substituição de garantia contratual. Decisão que acolheu impugnação ao valor da causa. Agravo de instrumento.

Posto que o valor da causa deve corresponder ao do proveito econômico que se busca na ação, se esta tem por objeto tema acessório (garantia contratual), há que se fazer estimativa econômica deste. Aí, por certo, não se considerará o valor do

Ementa:
Ação cominatória (obrigação de fazer). Substituição de garantia contratual. Decisão que acolheu impugnação ao valor da causa. Agravo de instrumento.

Posto que o valor da causa deve corresponder ao do proveito econômico que se busca na ação, se esta tem por objeto tema acessório (garantia contratual), há que se fazer estimativa econômica deste. Aí, por certo, não se considerará o valor do contrato, mas parte dele, que corresponda ao valor do elemento garantia dos valores contratados (acessório), não a estes (principal). Pretensão versando a respeito de garantia no valor de R$ 4.000.000,00, prestada a um contrato envolvendo R$ 2.000.000,00. Estimativa do valor da causa em R$ 200.000,00 equivalentes a 5% do valor da garantia. Percentual que se adota porque é o que bancos, segundo a praxe, cobram para prestar garantia fideijussória.

Agravo de instrumento parcialmente provido.